Tribunal: STF
Processo: HC 244543
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 934.536/MG (e-doc. 2).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 21/06/2024 , ante a suposta prática do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4, p. 155-158).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade da diligência de busca e apreensão. Alega não ter havido instauração de inquérito policial previamente à representação. Narra que, na ocasião da diligência, os agentes policiais não advertiram o investigado quanto ao direito de permanecer em silêncio. Acrescenta que a decretação da custódia preventiva não foi devidamente fundamentada. Aduz que “a autoridade coatora sequer analisou a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas.”



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Presidente do STJ indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações às instâncias de origem. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator